Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. JUROS CONTRATUAIS. TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. TARIFA DE ACESSÓRIOS/SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê que a mora do devedor fiduciante decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados em contratos bancários, desde que pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo capitalização de juros. Súmula 541/STJ.
3. A cobrança de tarifa de cadastro por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução n. 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS. Súmula 566/STJ.
4. É lícita a cobrança das tarifas de registro e de avaliação do bem (veículo usado), desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços. Preenchidos os requisitos do REsp 1.578.553/SP (Tema 958).
5. Configura abusiva cláusula contratual em virtude da falta de comprovação da prestação do serviço “Valor de Acessórios/Serviços”, de modo que deve ser restituída na forma simples a quantia despendida pelo consumidor (Tema 958/STJ).
6. A contratação de seguro de proteção financeira não se revela abusiva quando realizado de forma voluntária pelo consumidor e com finalidade de resguardar os riscos de inadimplemento contratual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.